Tribunal: TJES
Processo: 0003473-45.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003473-45.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: J. D. A. A.
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA.

1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE
. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
REJEITADA.

2.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
3
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
N
ÃO ACOLHIMENTO.

NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS.
4
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
5
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, os policiais militares foram até o local depois de receberem diversas denúncias de moradores da região, relatando a ocorrência de tráfico de drogas na residência, sob o comando do réu. Dessa forma, conforme se depreende dos autos, as denúncias anônimas recebidas foram corroboradas durante o monitoramento realizado pelos policiais militares, eis que o acusado, ao avistar a guarnição, tentou adentrar na casa na tentativa de se esquivar do flagrante, contexto que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Preliminar rejeitada. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos, incluindo a própria confissão do réu. 3.Quanto aos antecedentes criminais, embora não questionados pela defesa, em consulta ao SEEU, verifica-se que o apelante tinha, ao tempo dos fatos ora apurados, quatro condenações transitadas em julgado. Em observância aos ditames do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante majorou a pena-base de forma devidamente motivada, e em valor razoável e proporcional à conduta delituosa praticada, não havendo que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal. 4. É competência do Juízo da Execução a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003473-45.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: J. D. A. A.

Advogado(s) do reclamante: LENON LOUREIRO RUY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULILDADE DAS PROVAS

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade das provas, em razão da suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especificamente no que diz respeito à entrada dos policiais militares
em sua
residência,
que teria se dado
sem autorização judicial para tanto,
e sem nenhuma demonstração de perigo ou atitude suspeita por parte do acusado.

Pois bem. Sobre o tema, não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para os policiais militares entrarem no domicílio de alguém desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imperiosa, portanto, a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar a medida.

Dito isso,
in casu
, verifico que os policiais militares receberam denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas gerenciado pelo acusado, na residência onde foi realizado o flagrante. Diante disso, em patrulhamento, ao ver a guarnição, o acusado adiantou o passo na tentativa de adentrar no imóvel, contudo, foi abordado na varanda pelos policias, onde lograram êxito em encontrar, em revista pessoal, 01 (uma) carga de drogas. Assim, os policiais fizeram a revista na residência, onde foram encontrados mais entorpecentes, ressaltando-se que o próprio denunciado informou que próximo ao local havia mais drogas escondidas.

Vejamos o que informa o policial militar Juliano Tinoco Prati Ferreira, em juízo, em mídia inclusa à fl. 110 dos autos físicos:

“
[...]
que a guarnição já havia recebido denúncias relatando a ocorrência de tráfico de drogas na região,
sob a gerência do acusado;
que
durante patrulhamento, o acusado avistou os policiais e adiantou o passado em direção
a
residência, contudo, foi abordado antes
[...]
que já haviam informações de tráfico ocorrendo na residência; que o réu foi abordado na varanda da casa
[...]”.

Dessa forma, conforme se depreende dos autos, os policiais já haviam recebido denúncias da comercialização de drogas por parte do réu naquela residência, de modo que as informações foram corroboradas
durante o monitoramento realizado pelos policiais militares,
eis que o acusado se adiantou para adentrar na residência para não ser flagrado,
contexto que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial em caso análogo,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
.
BUSCA DOMICILIAR
. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DE
DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso, o ingresso em domicílio está fundado em denúncia anônima especificada. Desse modo, a denúncia anônima foi minimamente averiguada, sendo que a busca domicilia
r
traduziu-se em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo conduzida pelos agentes de segurança, o que justificou a abordagem. 3. Investigação policial e diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.
(AGRG no RHC n. 169.456/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) 4. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-HC 824.056; Proc. 2023/0166111-7; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/08/2023; DJE 22/08/2023).

Dessa forma, é certo que a entrada dos policiais no local não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos militares.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MONITORAMENTO PRÉVIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. O ingresso policial forçado em domicílio deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delito, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências.
2. In casu, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio, ante as informações recebidas pelos policiais, da central de monitoramento, de que o agravante estaria praticando ato infracional análogo ao tráfico de drogas, tendo inclusive confessado o ato de guardar os entorpecentes, sendo apreendidos dez invólucros de maconha consigo, e, posteriormente, cinquenta invólucros de maconha, na sua casa.
[...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 818.830; Proc. 2023/0137025-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/10/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que os policiais militares, em operação conjunta para apuração de informações anteriormente recebidas, abordaram corréus em veículo no qual foram apreendidos 504,74 g de crack e 59,13 de cocaína.
Neste contexto, uma vez confirmadas as informações recebidas, os policiais prosseguiram nas diligências realizando buscas em outros dois imóveis nos quais também foram encontrados entorpecentes. Como bem resumiu o Tribunal de origem, "observa-se que a ação dos policiais foi legítima, havendo os agentes se deslocado para a Comarca de Pitangui para cumprimento de diligências investigativas durante a prisão em flagrante"
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.316.994; Proc. 2023/0080371-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/10/2023; DJE 23/10/2023).

Sendo assim, entendo que as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares, o que, como já anteriormente comprovado, foi precedido de certeza de que no local estaria sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas e de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as preliminares arguidas pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Juliano dos Anjos Alves
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (fls. 108/109 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-v dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] Consta do inquérito policial que, no dia 16 de outubro de 2021,
à
s 1
0
h44, na Rua Brilhante, s/n
º
, Bairro Guanabara, neste Munic
í
pio, o denunciado trazia consig
o
1 (uma) carga fechada de pino de coca
í
na, be
m
como mantinha em depósito u
m
total de 113 (cento e treze) pinos de coca
í
na, 83 (oitenta e tr
ê
s) pedras de crack, 260 (duzentos e sessenta) buchas de maconha, 02 (dois) celulares e R$59,00 (cinquenta e nove reais) em espécie, s
e
m autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dos fatos e circunstâncias

Depreende-se dos autos que, durante o patrulhamento tático motorizado, os Policiais Militares visualizaram o denunciado, quando então este aumentou os passos na tentativa de ingressar no quintal da sua residência, não logrando êxito, pois imediatamente foi abordado e submetido à busca pessoal, por razão de
seu comportamento
suspeito, sendo apreendido em posse do mesmo 01 (uma) carga fechada de coca
í
na, além de um celular da marca Nokia.

Diante das informaç
õ
es de envolv
imento
do denunciado com o tráfico de drogas,
o
s policiais realizaram buscas no interior da residência, e apreenderam mais u
m
celular, e as substâncias il
ícita
s acima descritas, assi
m
como discriminadas no Auto de apreensão de
fl. 14.

Conforme apurado, no momento da abordagem, o denunciado identificou-se pelo nome de "Liano Kazisck Dalivy", tendo revelado seu nome verdadeiro apenas após veemente busca por sua identidade nos sistemas de identificação policial, que demonstrou que o denunciado possui várias passagens pelo sistema carcerário, inclusive por tráfico de drogas.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pelos entorpecentes e materiais apreendidos, bem como pela dinâmica dos fatos e pelas declarações dos Policiais, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto a prática do crime de tráfico de drogas e falsa identidade
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente
Juliano dos Anjos Alves
nas sanções do
artigo 33,
da
Lei
nº
11.343/06
, e do
artigo
307 do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 120/129 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. De forma subsidiaria, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da quantidade e natureza das drogas, e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão
de fl. 17, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl. 18, do
Boletim Unificado
de fls. 21/24, bem como por meio do
Laudo
Pericial
de Exame Químico
de fls. 85/86, todos dos autos principais, bem como a prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, vejamos os depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos, conforme consta na mídia inclusa à fl. 110 dos autos físicos:

Policial Militar
Jomar Gonçalves Gomes
:

“
[...]
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que já tinham informações de pessoas traficando no local da abordagem; que receberam informações de um cidadão conhecido como ‘Nego Bala’ que estava realizando tráfico de drogas; que durante patrulhamento no bairro Guanabara, avistaram o réu, momento em que o mesmo começou a andar muito rápido quando percebeu a presença dos policiais; que foi realizada a abordagem antes do réu entrar na residência; que em revista pessoal foi encontrada uma carga de entorpecentes com ele; que os policiais adentraram na residência e em buscas, foram localizados mais entorpecentes em uma sacola; que o acusado informou que próximo ao local, havia mais uma bolsa com drogas; que o denunciado levou os policiais até o local; que foi encontrada mais uma bolsa contendo uma carga de drogas [...] que o acusado, no momento da denúncia, informou que seu nome seria
"Liano Kazisck Dalivy";
que até o momento de encerrar a ocorrência, o denunciado não havia revelado seu verdadeiro nome [...] que não foi abordado ninguém em uma bicicleta que havia fugido [...]
que o apelido do acusado era ‘Nego Bala’

[...]”.

Policial Militar
Juliano Tinoco Prati Ferreira
:

“
[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que a guarnição já havia recebido denúncias relatando a ocorrência de tráfico de drogas na região, sob a gerência do acusado; que durante patrulhamento, o acusado avistou os policiais e adiantou o passado em direção a residência, contudo, foi abordado antes; que realizada a abordagem, foi encontrada certa quantidade de drogas em revista pessoal; que ao adentrarem na residência, foram encontrados mais entorpecentes; que o denunciado informou que em local próximo havia mais drogas; que o réu forneceu nome falso no momento da abordagem [...] que já haviam informações de tráfico ocorrendo na residência; que o réu foi abordado na varanda da casa [...].”

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO
DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa à fl. 110), confessou todos os fatos narrados na denúncia.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
Juliano dos Anjos Alve
s
nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
e do artigo 307, do Código Penal
.

Prosseguindo, a defesa almeja o afastamento da circunstância judicial negativa referente à natureza e quantidade de drogas, redimensionando a pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador, ao realizar a dosimetria da pena, deve se pautar em motivação idônea, e quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que o ilustre sentenciante, ao analisar na
primeira fase
as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, valorou como negativa a circunstância judicial atinente aos
antecedentes criminais
, à
natureza
e à
quantidade de drogas apreendidas
.

Assim, considerando que a
pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa
, fixou a
pena-base em
0
8
(
oito
) anos de reclusão e
8
00 (
oitocentos
) dias-multa.

Quanto aos antecedentes criminais, embora não questionados pela defesa, em consulta ao SEEU, verifica-se que o apelante tinha, ao tempo dos fatos ora apurados, quatro condenações transitadas em julgado (Ações Penais nº 0003586-86.2014.8.08.0024,
0048140-77.2012.8.08.0024,

0051817-81.2013.8.08.0024, 0045244-61.2012.8.08.0024 e 0006246-21.2016.8.08.0012.

Ademais, sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo
Magistrad
o

a quo
para exasperar a pena-base do recorrente.

Isso porque, foi levada em consideração a apreensão
de 01 (uma) carga fechada e 113 (cento e treze) pinos de cocaína, 83 (oitenta e três) pedras de crack e 260 (duzentos e sessenta) buchas de maconha
,

ressaltando-se,
especificamente quanto
ao crack e à
cocaína,
que
tratam-se
de substância
s
reconhecida
s
por sua extrema nocividade a saúde e segurança da sociedade, exigindo, portanto, maior reprovação da conduta
do apelante
.

P
ortanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada,
o

m
agistrad
o
a quo
fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual
não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal
.

Por fim, quanto ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a hipossuficiência do apelante, observo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, o art. 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Portanto, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos art. 98, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

[...]
3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES; APCr 0002878-72.2014.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 5 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)